Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Reclamação criminal interposta contra decisão que indeferiu requerimento de medidas protetivas em favor de menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a tempestividade do recurso – arguida em contrarrazões; e, (ii) a necessidade de eventuais medidas protetivas em favor do menor, supostamente vítima de abuso sexual por sua genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No processo de origem, a decisão reclamada foi publicada em 14/08/2024. Assim, o prazo final para ajuizamento da reclamação transcorreu em 21/08/2024. No entanto, a reclamação foi ajuizada somente em 22/08/2024. Sendo a reclamação intempestiva, não se conhece do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESES
4. Reclamação não conhecida.